Tribunal: STF
Processo: ARE 1456762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE DESAPROVOU AS CONTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEFENDIDA EM JUÍZO. TESE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DA CORTE DE CONTAS QUE TRANSITOU EM JULGADO NO MESMO ANO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM.



    READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO JUÍZO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEITADA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA QUE PODE SE DAR DE OFÍCIO. ART. 292, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO APELANTE QUE NÃO RESULTOU EM PREJUÍZO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE REVELA INEQUÍVOCO PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO PELO AUTOR. CAUSA DE VALOR ESTIMÁVEL. INCIDÊNCIA DO BROCARDO PAS DE NULLITÉS SANS GRIEF. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA.



    VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OBSERVADA. ASSINATURA DO AVISO DE RECEBIMENTO POR TERCEIRO QUE NÃO AFASTA A EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO DO RECORRENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSURGENTE QUE APRESENTOU TEMPESTIVOS ESCLARECIMENTOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCLUSÃO PARA ELABORAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE FOI PRECEDIDA DE ENVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. OBSERVÂNCIA DO ART. 353 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ (RESOLUÇÃO N. 1/2006).



    DECADÊNCIA. AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 54, DA LEI FEDERAL Nº 9.784/99. DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO RESTRITA AOS CASOS EM QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EXERCE A AUTOTUTELA. CASO EM APREÇO QUE CONSTITUÍ EXERCÍCIO DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ SOBRE OS ATOS DO PODER LEGISLATIVO, NOS TERMOS DA COMPETÊNCIA CONFERIDA PELO ART. 71 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    APLICABILIDADE DA SANÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RECORRENTE, TENDO EM VISTA SUA POSIÇÃO DE ORDENADOR DAS DESPESAS. ART. 26 DA LEI ESTADUAL N. 5.615/1967, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ART. 18 E ART. 89 DA LEI COMPLEMENTAR N. 113/2005, ATUAL LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ. EXAME ADSTRITO AOS CRITÉRIOS DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CULPOSO APTO A ENSEJAR A APLICAÇÃO DE SANÇÃO. APELANTE QUE AGIU COM DESÍDIA. REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS EDIS EM VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELO ART. 29, INCISO VI, ALÍNEA “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DE DESCONTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES EM PERCENTUAL DIVERSO DO PREVISTO EM LEI. CONFIGURAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e 71, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente